Tribunal: TJDFT
Processo: 0735228-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVILCUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 7.481/2024. INSTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. “25a HORA”. PARCELA DECORRENTE DO ADICIONAL NOTURNO E DA JORNADA ORDINÁRIA. ABSORÇÃO PELA PARCELA ÚNICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo no 0007537-02.2015.8.07.0018, ajuizado pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal (SINDPEN/DF), no qual o ente público foi condenado à obrigação de fazer consistente na inclusão, em folha de pagamento, do adicional correspondente a uma hora de serviço extraordinário por plantão (“25a hora”) e do adicional noturno nos contracheques dos integrantes da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal. No curso da execução, sobreveio a Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime remuneratório por subsídio para a carreira de policiais penais, prevendo a absorção de diversas parcelas remuneratórias anteriormente pagas de forma destacada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de policiais penais, afasta a exigibilidade do pagamento da denominada “25a hora”; e (ii) estabelecer se a alteração legislativa superveniente do regime remuneratório pode tornar inexigível o título executivo judicial fundado em regime jurídico anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 7.481/2024 transforma a remuneração da Carreira da Polícia Penal em subsídio fixado em parcela única, vedando o acréscimo de gratificações, adicionais ou outras espécies remuneratórias e absorvendo parcelas anteriormente pagas de forma destacada, entre elas o adicional noturno.
4. A denominada “25a hora” resulta de critério técnico de cálculo vinculado à redução ficta da hora noturna prevista no art. 73 da CLT, constituindo consequência do labor ordinário em regime de plantão de 24 horas, e não prestação efetiva de serviço extraordinário.
5. A parcela possui natureza remuneratória ordinária, vinculada à jornada regular do servidor e ao adicional noturno que lhe serve de fundamento jurídico, razão pela qual se insere no conjunto de verbas absorvidas pela instituição do regime de subsídio.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que o regime de subsídio não impede a remuneração por atividades extraordinárias efetivamente prestadas, mas veda o pagamento de adicionais vinculados ao desempenho ordinário das atribuições do cargo.
7. A superveniência de modificação legislativa substancial no regime remuneratório autoriza o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial no ponto afetado, em razão da alteração das premissas fáticas e normativas que fundamentaram sua formação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 absorve as parcelas remuneratórias ordinárias anteriormente pagas de forma destacada aos policiais penais do Distrito Federal, inclusive aquelas decorrentes do adicional noturno; 2. A denominada “25a hora”, resultante do cômputo reduzido da hora noturna e vinculada à jornada regular do servidor, possui natureza remuneratória ordinária e não configura serviço extraordinário; 3. A superveniência de norma legal que altera o regime remuneratório pode tornar inexigível o título executivo judicial fundado em regime anterior quando suprimido o suporte normativo da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 39, § 4o, e 144, § 9o; Lei Distrital no 7.481/2024, arts. 1o e 2o; CLT, art. 73.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.404, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06.03.2023; STF, RE no 650.898-RG; TJDFT, Acórdão no 2061906, 0731727-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 28.10.2025, DJe 28.11.2025.